Tribunal: TJPA
Processo: 0048677-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048677-16.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAZARO CARVALHO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0048677-16.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

APELADO: LAZARO CARVALHO DE FARIAS

ADVOGADO: ADRIANA S. BANANAL SILVEIRA – OAB/PA 9.001

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos bancários, restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos empréstimos consignados e CDCs impugnados, condenando o banco ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se a pretensão do autor está prescrita, em virtude de os contratos impugnados terem sido supostamente firmados entre 2006 e 2009, com a demanda ajuizada somente em 2013;

(ii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais e sua redução para patamar mais proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há prescrição da pretensão, pois, tratando-se de relação de consumo e de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional começa a correr a partir do último desconto realizado, conforme artigo 27 do CDC.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações nem apresentou provas documentais que demonstrem a existência e validade dos contratos ou o benefício econômico ao autor, evidenciando falha na prestação do serviço.

6. Quanto à restituição em dobro, a ausência de comprovação de engano justificável, aliada à cobrança indevida, configura má-fé da instituição bancária, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

7. O dano moral resta configurado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, afetando diretamente o mínimo existencial e expondo o consumidor a situação de vulnerabilidade e constrangimento. Contudo, o quantum fixado em R$ 10.000,00 mostrou-se desproporcional, sendo reduzido para R$ 5.000,00, montante suficiente para cumprir a função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. "O prazo prescricional para a repetição de indébito em relação de consumo é de cinco anos e começa a fluir a partir da data do último desconto indevido realizado."

2. "Cobrança indevida de valores em benefício previdenciário sem comprovação da relação contratual configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores pagos."

3. "Descontos indevidos em benefício previdenciário geram o dever de indenizar por danos morais, cujo quantum deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de id. 22195661 e ID. , proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Consta de peça inicial (Id. 22195608 - Pág. 4) que a parte autora é titular de conta na instituição bancária requerida, onde recebe Benefício Previdenciário e, foram realizados indevidamente alguns empréstimos consignados e CDC, sem o seu consentimento, reduzindo o seu beneficio que recebe do INSS, a ponto de prejudicar seriamente a sua saúde.

Afirma que em um desses empréstimos, no valor de R$ 5.000,00, houve dois saques no caixa da agência bancária, de R$ 600,00 e R$ 400,00 e o restante foi sacado da conta poupança, que sequer tinha conhecimento de sua existência e sequer fez algum saque.

Em sentença (Id. 22195661 e Id. 22195686), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade dos contratos e, condenar o Banco a restituir em dobro as parcelas descontadas dos empréstimo números 708130337, 637099538, 717697637, 722122118, 726292223, 751799067, 743141065, 633111474, 744758485 e dos CDCs datados de 27/12/2006, 17/04/2007, 04/04/2008 e 03/08/2009, bem como, em danos morais fixados em R$ 10.000,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Instituição Bancária interpôs recurso de apelação no id. 22195664 - Pág. 4, onde em apertada síntese, alega que as contratações dos empréstimos ocorreram entre os anos de 2006 à 2009 e, somente em 2013 ajuizou a demanda, de modo que já prescrito o direito à pretensão da parte autora.

Afirma ainda que é incabível a restituição em dobro, ante a ausência de má-fé da Apelante, bem como que, é descabida e desarrazoada a condenação de danos morais no importe de R$ 10.000,00, Ao final, pugna pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 22195688 refutando os argumentos apresentados na apelação da demandada.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência dos contratos discutidos nos autos e, condenar o BANCO DO BRASIL S.A., em danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente da conta do autor.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, tão somente em relação a necessidade de minoração dos danos morais.

No que tange a prejudicial de prescrição, em se tratando de ação de repetição do indébito, corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário do recorrido.

Verifica-se dos autos que o primeiro desconto ocorreu em fevereiro de 2006, com prazo final em dezembro de 2006, sendo este último, o marco inicial do prazo prescricional de cinco anos, à luz do disposto no art. 27 do CDC. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em setembro de 2013, não há como acolher a prejudicial de prescrição suscitada.

Outrossim, no caso em tela, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do benefício econômico em favor do autor, uma vez que não trouxe os contratos celebrados com a parte autora e nem comprovou a abertura e utilização da suposta conta poupança em nome do autor.

Portanto, caberia ao Banco trazer tanto o contrato quanto o recibo de pagamento devidamente assinados ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

De igual modo, sequer foi apresentado pela instituição bancária, as imagens dos saques supostamente efetuados no caixa eletrônico e/ou na agência bancária.

De modo que, a cobrança e transferência de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser feita em dobro, cabendo a parte autora comprovar quais foram as parcelas pagas indevidamente, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao réu recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025